Tribunal: TJDFT
Processo: 0748909-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748909-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELITA SILVA SANTOS AGRAVADO: RENATO MARTINS PEREIRA, LD PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. S. S. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cobrança de Aluguéis, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar.” A Agravante afirma ser coproprietária de imóvel comercial adquirido durante união estável de mais de 16 anos com o 1o Agravado, relação esta reconhecida judicialmente, com partilha de bens na proporção de 50% para cada parte. Alega que, durante a vigência da união, o 1o Agravado transferiu fraudulentamente o referido imóvel para a 2a Agravada — empresa da qual é o único sócio — sem qualquer contraprestação financeira e sem a necessária outorga uxória, utilizando indevidamente o estado civil de divorciado. Sustenta que a transação foi simulada com o objetivo de ocultar patrimônio comum e impedir o exercício dos direitos da Agravante, que é portadora de doença grave (câncer). Aponta risco concreto de nova alienação fraudulenta, o que poderia comprometer o resultado útil do processo e tornar ineficaz eventual decisão de mérito favorável. Defende que a medida requerida — bloqueio da matrícula do imóvel ou, alternativamente, averbação da existência da ação judicial — é plenamente reversível e não acarreta prejuízo aos Agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de impedir nova alienação do bem. Argumenta que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula no 299561 do imóvel ou a averbação da existência da ação judicial. Informa que não houve preparo, pois o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Decisão Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado e risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso em análise, a Agravante requer o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide, ou, alternativamente, a averbação da existência da ação judicial, com fundamento na simulação da alienação e na ausência de outorga uxória, em contexto de união estável reconhecida judicialmente. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Foi reconhecida judicialmente a união estável entre A. S. S. e R. M. P., mantida entre 12 de janeiro de 2008 e 29 de outubro de 2024. Durante esse período, foi adquirida uma sala comercial localizada na Avenida Pau Brasil, Lote 6, Sala 2208, Edifício E Business, Águas Claras/DF, a qual foi transferida, em abril de 2022, pelo 1o Agravado para a empresa LD Participações Ltda., da qual é o único sócio. O fato de o próprio Agravado ter incluído o imóvel no acordo de partilha homologado em dezembro de 2024, ignorando a suposta venda realizada à sua própria empresa, configura confissão tácita e comprova o caráter fictício da transferência, reforçando a probabilidade do direito da Agravante. Ainda que se considere apenas a ausência de outorga uxória, o negócio jurídico estaria viciado, sendo passível de anulação — o que, por si só, já justifica a concessão da tutela em sede de cognição sumária. O perigo de dano é evidente, pois o imóvel está registrado em nome da empresa e pode ser alienado, comprometendo o resultado útil do processo. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida nem prejuízo aos Agravados decorrente da concessão da tutela. Diante disso, reputo prudente deferir a tutela de urgência. Ante o exposto, concedo tutela de urgência para determinar o bloqueio da Matrícula no 299561 do imóvel objeto da lide — Sala 2208, localizada na Avenida Pau Brasil, Lote 6, 22o andar, Edifício E Business, Águas Claras, Brasília/DF — registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Oficie-se ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que proceda ao bloqueio da Matrícula no 299561. Comunique-se. Dispenso a requisição de informações. Intimem-se os Agravados para ciência da presente decisão e apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora